Tribunal: TJDFT
Processo: 0726556-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. CONHECIMENTO PARCIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. NÃO DEMONSTRADA. PRELIMINAR REJEITADA. ALTERAÇÃO NO CONTRATO SOCIAL. ART. 1.071 E 1.076 DO CÓDIGO CIVIL. QUÓRUM ESPECIAL EXIGIDO NO CONTRATO SOCIAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Apelação interposta contra a sentença que, confirmando a tutela de urgência, julgou procedente o pedido de declaração de nulidade da 36a alteração contratual da empresa Viplan – Viação Planalto Ltda., determinando o cancelamento do seu registro perante à Junta Comercial.

2. É vedado pelo ordenamento jurídico vigente suscitar, em segunda instância, tese recursal não decidida na instância anterior ou alegada em momento oportuno, sob pena de configurar supressão de instância.

3. O órgão judicial não precisa rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo bastante a exposição dos fundamentos que o conduziram à conclusão adotada. Assim, considera-se prescindível o debate acerca de questões inaptas a refutar o convencimento judicial, o que não acarreta a nulidade do decisum. Preliminar rejeitada.

4. Nos termos do art. 1.076 do Código Civil, o quórum de 3⁄4 (três quartos) do capital social é o mínimo exigido para deliberar acerca da alteração do contrato social, podendo os sócios, no entanto, elegerem percentual diverso, desde que respeitado o mínimo legal. No caso dos autos, para as deliberações que importem em alteração do contrato social, é exigido o quórum de maioria absoluta, representado por, no mínimo, 90% (noventa por cento) das quotas do capital social. Assim, ainda que a lei preveja o mínimo de três quartos, deve prevalecer o percentual previsto no contrato social, porquanto compatível com a lei.

5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada.